Tribunal: TCU
Processo: 031.459/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em razão da impugnação parcial de despesas do Termo de Responsabilidade 1.269/MPAS/SEAS/99, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social (MDS), e o Município do Rio de Janeiro, tendo por objeto "Serviços assistenciais de natureza continuada". Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em razão da impugnação parcial de despesas do Termo de Responsabilidade 1.269/MPAS/SEAS/99, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, e o Município do Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Município do Rio de Janeiro/RJ, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor original (R$) 20/4/1999 31.334,94 20/4/1999 31.334,94 8/4/1999 31.334,94 13/5/1999 31.334,94 14/6/1999 31.334,94 28/7/1999 31.334,94 11/8/1999 31.334,94 6/10/1999 31.334,94 22/10/1999 31.334,94 20/11/1999 31.334,94 21/12/1999 31.334,94 6/1/2000 31.334,94 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.